Tribunal: TJSP
Processo: 1019009-47.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos morais - tutela de urgência - cumprimento da ordem judicial após o prazo - incidência da multa cominatória - razoabilidade do valor reconhecida em julgamento de agravo de instrumento - preclusão - dano moral caracterizado - "quantum" indenitário majorado - recurso do autor provido para esse fim - recurso do réu improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019009-47.2017.8.26.0482,
da
Comarca
de
Presidente Prudente,
em
que é
apelante/apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante VICENTE PAULETTI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019009-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
Voto no 37020
Apelação no 1019009-47.2017
Apelante: Telefônica Brasil S/A e Vicente Pauletti
Apelado: os mesmos
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos morais -
tutela de urgência - cumprimento da ordem judicial após o prazo -
incidência da multa cominatória - razoabilidade do valor
reconhecida em julgamento de agravo de instrumento - preclusão
- dano moral caracterizado - “quantum” indenitário majorado -
recurso do autor provido para esse fim - recurso do réu
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por VICENTE PAULETTI
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A buscando o cumprimento de
obrigação de fazer e a reparação de danos morais. Ao relatório de fls.
132/133, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelou a ré sustentando que a manutenção da multa cominatória
acarretará um indesejado enriquecimento ilícito do autor, uma vez que
a ordem foi cumprida e o valor se mostra exorbitante, pugnando, assim,
pelo seu afastamento e, subsidiariamente, pela redução do valor. Alega,
ainda, que o dano moral não restou demonstrado. Requer a redução do
“quantum” indenitário e da verba honorária. Adesivamente, o autor
pugna pela majoração do “quantum indenitário”. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a tutela de urgência foi
deferida por r. decisão de fls. 35/36, publicada em 30 de outubro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019009-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
2017, sendo inobservado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da
ordem, uma vez que a transferência da linha foi realizada somente em
10 de janeiro de 2018 (fls. 90).
Ainda, a r. sentença guerreada julgou procedente o pedido,
confirmando a tutela outrora deferida, não havendo que se afastar,
assim, a aplicação da penalidade.
O argumento de ausência de razoabilidade do valor da
multa foi afastado no julgamento do agravo de instrumento no 2236420-
93.2017.8.26.0000 (fls. 121/124), razão pela qual a matéria encontra-se
alcançada pela preclusão, mormente porque a sua incidência foi
limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo sofrido posterior
alteração apta a ensejar sua revisão.
No mais, extrai-se dos autos que a transferência da linha
telefônica somente foi efetivada mais de um ano após a alegada data de
solicitação, podendo-se, assim, presumir os transtornos psicológicos
causados ao autor idoso, 82 anos, ao se ver privado do meio de contato
com familiares e amigos.
A esse passo, a reparação pelos danos morais suportados é
devida.
É de se salientar que o “quantum” indenitário é de difícil
fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil
aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente
subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento
no sentido de que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas,
“muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido”
ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019009-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que
venha a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do
dano.
Assim, tem-se que o valor da indenização, fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais) pela r. sentença, deve ser majorado para o
importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção
monetária a contar deste julgamento, suficiente para reparar o dano e
punir o seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o
indesejado locupletamento ilícito do autor.
Por fim, a verba honorária fixada pelo MM. Juízo “a quo”
em 10% sobre o valor atualizado da condenação não se mostra
excessiva, consoante alegado pelo réu, apresentando-se até módica
frente ao trabalho desempenhado na presente demanda, justificando a
majoração para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, §11 da
lei de rito.
Destarte, é de rigor o decreto de acolhida das razões
recursais do autor e não acolhida do recurso do réu, para o fim de
majorar o “quantum” indenitário fixado a título de indenização por
danos morais, mantida, no mais, a r. sentença guerreada, com a
observação da majoração da verba honorária sucumbencial.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor e
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Coutinho de Arruda
Relator